Tribunal: TJDFT
Processo: 0036205-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I – O prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, aprovado pela Lei Distrital 3.106/02, refere-se à aplicação da penalidade de trânsito e é contado da data da lavratura dos respectivos autos de infração emitidos contra a infratora.
II – A demora da Administração na notificação da autora não enseja, por si só, a anulação do ato administrativo, notadamente quando é permitida a interposição de recurso administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III – Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o art. 85, § 5o, do CPC, para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados conforme as faixas de condenação previstas nos incisos I a V do § 3o do mesmo dispositivo legal.
IV – Apelação da embargante-executada desprovida. Apelação do embargado-exequente provida.